Tribunal: TJSP
Processo: 1056019-89.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de improcedência. Apelo da associação autora. Alegação de que a ré realiza exames ilegalmente. Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 que impõem algumas restrições ao exercício das atividades do optometrista e de óticas em geral, sem vedar a atividade. STF que, no julgamento da ADPF 131, recepcionou as normas, modulando, contudo, os efeitos, para

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de improcedência. Apelo da associação autora. Alegação de que a ré realiza exames ilegalmente. Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 que impõem algumas restrições ao exercício das atividades do optometrista e de óticas em geral, sem vedar a atividade. STF que, no julgamento da ADPF 131, recepcionou as normas, modulando, contudo, os efeitos, para determinar que as vedações das aludidas regras não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior, como é o caso da profissional indicada pela ré. Documento juntado pela autora na inicial que traz apenas indício de publicidade, o que, embora vedado, não integrou os pedidos iniciais. Improcedência que era mesmo de rigor. Litigância de má-fé da autora, no entanto, não constatada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.